Tribunal: STF
Processo: ARE 1521389
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDOS DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INUNDAÇÃO, APÓS CHUVAS, NA UNIDADE RESIDENCIAL LOCALIZADA NO DA AUTORA, EMPREENDIMENTO DENOMINADO BAIRRO CARIOCA, CONSTRUÍDO COM RECURSOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DA CONSTRUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO ENTE E DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO À EMPRESA RÉ. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO RÉU QUANTO À ADOÇÃO DE MEDIDAS ADEQUADAS E EFICIENTES PARA DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA REGIÃO ONDE ERGUIDO O EMPREENDIMENTO DENOMINADO BAIRRO CARIOCA, CONSTRUÇÃO DE DESTAQUE DENTRO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DIANTE DA SUA GRANDIOSIDADE. CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS DEMONSTRA QUE O MUNICÍPIO RÉU ESTAVA CIENTE DA NECESSIDADE DE SE PROVER INFRAESTRUTURA DE Documento recebido eletronicamente da origem DRENAGEM ADEQUADA PARA AS CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO, COMPROMETENDO-SE A CONCLUÍ-LA ANTES DA ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS AOS MORADORES, O QUE, PORÉM, NÃO OCORREU. CONSTATAÇÃO DE QUE, NA DATA DO EVENTO DANOSO NARRADO NA INICIAL, AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM ESTAVAM PARALISADAS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO ENTE EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS ALEGADAMENTE SOFRIDOS. ARTIGO 1.013 DO CPC. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VERBA COMPENSATÓRIA CORRETAMENTE FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SÚMULA Nº 343 DO TJRJ. JUROS DE MORA QUE FLUEM A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ). PRECEDENTES DO STF E DESTE TJRJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente